Tribunal: TJSP
Processo: 1523788-66.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando regime inicial fechado.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, redução da pena-base, aplicação do redutor do § 4o, do art. 33, da referida lei, em sua fração máxima, e

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando regime inicial fechado.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, redução da pena-base, aplicação do redutor do § 4o, do art. 33, da referida lei, em sua fração máxima, e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ao final, requer a isenção das custas.
Recurso Defensivo da empresa Vekkar Comércio de Veículos EIRELLI pela restituição do veículo Mercedez Benz que alienara ao acusado.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 40 porções de maconha (830 gramas), 130 porções de maconha (250 grama), 90 porções de cocaína (100 gramas), 240 porções de crack (220 gramas), 25 porções de ecstasy (20 gramas), 1 porção de LSD (20 gramas), 03 cigarros artesanais e 01 pote de maconha (250 gramas) – Réu que negou a prática delitiva em Juízo – Polícia que obteve a informação de que o réu estaria envolvido no tráfico e realizou campana velada próximo à casa do acusado – policiais que constataram que o acusado guardava entorpecentes em um 'barraco' e que fazia uso de um veículo HB20 – réu que trocou o referido veículo por uma Mercedez Benz, possivelmente para tentar se desvencilhar da investigação policial – acusado que foi abordado enquanto conduzia o veículo da marca Mercedez Benz, oportunidade em que foi flagrado na posse de drogas – réu que indicou o 'barraco' onde estava o restante dos entorpecentes – porções de drogas e anotações para o tráfico que também foram localizadas na casa do acusado, onde os policiais tiveram a entrada franqueada pela genitora do réu – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório – quantidade de drogas e circunstâncias fáticas que afastam a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas – carro Mercedez Benz que não deve ser restituído, diante do seu evidente vínculo com a traficância – veículo que já havia sido alienado pela empresa ora apelante ao réu, que efetivamente já utilizava quando foi abordado – pena de perdimento que deve ser mantida.
Dosimetria – Pena-base bem fixada acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes, natureza e elevada quantidade e variedade das drogas apreendidas – Na segunda fase, reprimenda inalterada – Na terceira fase, não cabimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ante à dedicação do acusado às atividades criminosas.
Regime fechado mantido, por ser o mais adequado à gravidade em concreto e ao patamar da pena.
Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos incabível – patamar da pena aplicada e circunstâncias concretas que demonstram a ausência dos requisitos legais para a concessão da benesse.
Isenção de custas – impossibilidade. Matéria a ser analisada em sede de execução criminal.
Recursos Defensivos desprovidos.